Tribunal: TJES
Processo: 5018728-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018728-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELE BARBOSA DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018728-55.2023.8.08.0048

Recorrentes: MIRELE BARBOSA DA SILVA;

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

Recorridos: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

MIRELE BARBOSA DA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita da Requerente Mirele.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. PARTE AUTORA QUE ADUZ TEREM SIDO DANIFICADOS AR CONDICIONADO, MÁQUINA DE LAVAR, AIR FRYER, MICROONDAS E VENTILADOR DE TETO. LAUDO APRESENTADO NOS AUTOS, ATESTANDO OS SUPOSTOS DEFEITOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. PARTE REQUERIDA QUE SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO HOUVE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR CULPA DA PARTE AUTORA, VISTO QUE NÃO PROVIDENCIOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, QUAIS SEJAM, DOIS LAUDOS E DOIS ORÇAMENTOS. JUÍZO A QUO QUE RECHAÇOU A PRELIMINAR SUSCITADA, POR TER SIDO FEITA PROVA SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO, E ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, CONSIDERANDO PARA EFEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OS ORÇAMENTOS DE MENOR VALOR, TOTALIZANDO O RESSARCIMENTO DE R$ 4.144,00. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR ENTENDER NÃO TER HAVIDO PROVA DE ABALO PSÍQUICO OU DANO À IMAGEM.

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES, SENDO QUE A EDP PEDIU PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, DEFENDENDO QUE O INDEFERIMENTO TERIA SIDO FEITO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR NÃO O VALOR MAIS BAIXO DOS ORÇAMENTOS, MAS O VALOR MÉDIO DE MERCADO, BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO MAIS BAIXO NÃO PREJUDICA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SENDO POR OUTRO LADO A SOLUÇÃO MENOS ONEROSA PARA A REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)